Tribunal: TJDFT
Processo: 0744925-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744925-68.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA NEYDE MARTINS DE BRITO DAS CHAGAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA NEYDE MARTINS DE BRITO DAS CHAGAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência n. 0715193-79.2023.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de CENTRAL UNIMED NACIONAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173052405 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a situação dos autos indica que não há, por ora, pretensão resistida da ré. Ressalta, no ponto, que a autora sequer teria solicitado a portabilidade de carências, olvidando-se do teor do artigo 21 da Resolução Normativa ANS/CONSUL n. 438/2018. Ao final, a parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência, ou para recolher as custas iniciais. Em suas razões (ID 52597778), a agravante declara que atualmente tem 60 (sessenta) anos de idade, e que necessita de tratamento contínuo. Acrescenta que foi comunicada quanto à rescisão unilateral de seu plano de saúde empresarial no prazo de 60 (sessenta) dias, e que a Central Unimed Nacional informou que seria possível realizar a portabilidade de carência para nova operadora de saúde. Ressalta que não chegou a solicitar plano de saúde individual por receio de que o eventual novo contrato prejudicasse a continuidade de seu tratamento, notadamente em razão da carência e das doenças pré-existentes. Em relação à comprovação de hipossuficiência determinada na origem, assevera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao final, a agravante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inclusive com a fixação de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em provimento definitivo, requereu a reforma do r. decisum, a fim de confirmar a tutela requerida antecipadamente, no intuito de que o plano de saúde seja mantido e o tratamento continuado. Esta Relatoria, consoante despacho ID 52678634, determinou a intimação da agravante para que trouxesse aos autos os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência alegada. Consoante ID 53086848, a agravante peticionou para apresentar aos autos, tão somente, dois extratos bancários. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante, a fim de que se reconheçam os requisitos de admissibilidade do recurso. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Em desenvolvimento a esta vertente, a fim de que seja estabelecido parâmetro para o deferimento da gratuidade, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a agravante não comprovou que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, pois, embora instada a apresentar documentação compatível com sua alegação de hipossuficiência (ID. 52678634), não juntou seus contracheques, e acostou, tão somente, extratos bancários que são incapazes de demonstrar o direito alegado. Cumpre destacar que tanto nos autos originários, quanto nas razões de recorrer, a agravante alega ser funcionária da empresa RDN Comércio de Colchões LTDA, lá exercendo a função de gerente, bem como se qualifica na petição inicial como empresária e domiciliada no Setor Habitacional Arniqueiras, em Águas Claras (Id. de origem n. 168028335, pág. 3). Portanto, ausente a comprovação de que a renda familiar bruta está abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos, bem como sem a demonstração de que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência, não há de ser reconhecida a hipossuficiência pleiteada. Nesse sentido, embora a egrégia 8a Turma Cível perfilhe entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, a agravante não demonstrou minimamente a sua hipossuficiência, de forma que a gratuidade deverá ser indeferida. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Por fim, registro que a temática discutida nos autos de origem cinge-se à continuidade de cobertura da agravante pelo plano de saúde em razão da notícia de rescisão unilateral. O comunicado oficial da UNIMED NACIONAL foi encaminhado à HIPPER SONNO em 20 de junho de 2023, com a previsão de cessação da cobertura em 60 dias, contados do recebimento da comunicação (ID de origem n. 168030295). A própria agravante declarou ter ciência de que o contrato teria fim no dia 20/8/2023, consoante ID de origem n. 171166058, pág. 17. Ademais, a recorrente admitiu não ter exercido o pedido de portabilidade antes do ajuizamento da ação cominatória, por receio de carência ou de imposição de reajuste em razão do tratamento em curso. Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto em 19/10/2023, pleiteando a continuidade da cobertura, mas sem informar se a agravante solicitou a portabilidade – nos termos da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar/ANS CONSU n. 19/1999 -, ou se a portabilidade foi recebida por nova operadora com respeito aos parâmetros estabelecidos pelo art. 21 da Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS, ou se a agravante teve o tratamento descontinuado por falta de cobertura. As informações acima são indispensáveis para a análise do recurso, notadamente porque além de poderem resultar na perda superveniente do interesse recursal, infirmariam a causa de pedir da própria ação originária - como bem destacado no Id. de origem n. 173052405, pág. 2/3. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil; e b) esclareça, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, se persiste o interesse recursal, uma vez que estava pendente o pedido, de sua iniciativa, para a portabilidade do plano de saúde, e informe sobre a cobertura atual, tendo em vista que o prazo de 60 (sessenta) dias concedido pela Unimed Nacional se exauriu em 20/8/2023. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 13:49:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora